Tribunal: TJPA
Processo: 0808642-93.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808642-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA RODRIGUES DE LIMA

AGRAVADO: WELESON NASCIMENTO FIGUEIRA, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE CONSULTA DE ENDEREÇO DO RÉU NO INFOJUD. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O agravo interno foi interposto contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto para reformar a decisão interlocutória que
indeferiu o pedido de consulta de endereço do réu através do INFOJUD.

2.

A jurisprudência pátria admite a interposição de agravo de instrumento fora do rol previsto no art.1015 do CPC/2015 quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos.

3.

A matéria poderá ser arguida em preliminar de apelação. Ausência de urgência. Manutenção da decisão recorrida.

4.

Agravo interno conhecido e não provido
.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 a 18 de setembro 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0808642-93.2022.8.14.0000) interposto por MARIA RODRIGUES LIMA contra a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela agravante contra WELESON NASCIMENTO FIGUEIRA e o MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, consoante art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente recurso ante a sua inadmissibilidade, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais a Agravante defende o cabimento do recurso, bem como, alega que de acordo com

STJ, não é necessário o esgotamento das diligências para uma simples consulta ao INFOJUD.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, para que seja realizada consulta ao INFOJUD (ou outro sistema similar) para obtenção do endereço atualizado do Agravado com o objetivo de citação pessoal.

O Município de Santarém informou que não possui interesse em apresentar contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço do Agravo Interno e passo a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela agravante.

O diploma processual vigente traz rol de limitação taxativa para o cabimento do recurso de agravo de instrumento,
dispondo o art. 1015 do CPC/2015,
in verbis
:

Art.1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I- tutelas provisórias;

II- mérito do processo;

III- rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV- incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V- rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI- exibição ou posse de documento ou coisa;

VII- exclusão de litisconsorte;

VIII- rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX- admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X- concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI- redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII- (VETADO);

XIII- outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

O Agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pleito de pesquisa junto ao sistema INFOJUD, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, para localização de endereço do Agravado.

Entretanto, tal hipótese não está prevista no diploma processual vigente, o que demonstra que
a decisão impugnada

não é recorrível por agravo de instrumento.

Sabe-se que STJ no julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, ampliou as possibilidades de interposição de agravo de instrumento, mitigando a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/15, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é a situação dos autos.

Entretanto, a pretensão da agravante não evidencia urgência risco ao resultado útil do processo, capaz de autorizar o conhecimento do agravo, pois, nada impede que a questão seja tratada como preliminar na apelação, nos termos dos
parágrafos 1º e 2º do art. 1.009 do CPC/, que dispõem:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

Deste modo, não há razões para a reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2023